Tribunal: CARF
Processo: 10166.909699/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.909699/2011-05
RESOLUÇÃO
1102-000.352 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que seja juntada a
tabela do sistema DW correspondente ao período ora examinado e em nome da Recorrente e que
seja analisado o crédito somando os valores advindos de "outras fontes" referidos no Despacho
Decisório, afastando-se eventuais redundâncias.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andrea Viana Arrais Egypto
(substituto[a]integral), Cristiane Pires Mcnaughton, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa, Roney Sandro Freire Correa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.352 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909699/2011-05
2
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao segundo
trimestre do ano-calendário de 2005, no valor de R$ 2.794.477,05.
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 009782375 (fls. 201),
homologou parcialmente o direito creditório em R$ 2.211.365,74 e não homologou a totalidade
das compensações formuladas, pois o montante comprovado das parcelas de composição do
crédito foi insuficiente para respaldar o valor do saldo negativo alegado pela Recorrente:

Dessa forma, a RFB glosou o valor de R$ 583.111,31, como se pode observar pela
tabela acima.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
150/162) na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as
divergências apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 1a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, proferiram
o acórdão n. 10-61.835 (fls. 280-286), no qual por unanimidade de votos, decidiram por julgar
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, conforme os seguintes termos
extraídos do voto:
Constata-se:
a) As retenções de referências 2, 3, 4, 5 e 10 estão confirmadas no DW pelos
exatos valores informados no PER/DCOMP.
b) As retenções de números 6 e 11 são confirmadas parcialmente pelo DW: na 6,
o sistema respalda apenas R$ 640,05; na 11, R$ 230.872,63.
c) A contribuinte comprova que a retenção de referência 11 foi informada sob
CNPJ diferente do que consta no PER/DCOMP.
d) Os comprovantes apresentados pela defesa de referências 6 e 12 não abrigam
a sua tese e dão suporte somente aos valores parciais reconhecidos pelo
despacho decisório (o código de receita 6190 abarca vários tributos);
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.352 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909699/2011-05
3
e) Em relação às referências 7 a 10, relembra-se que os registros contábeis não
são os instrumentos legalmente hábeis para a comprovação das retenções na
fonte; no entanto, a ocorrência 10 é referendada pelo DW.
f) A retenção de referência 1, cujo comprovante foi trazido pela defesa (código de
receita 6190), é corroborada pelo Portal da Transparência da União.
Assim, agregando-se o montante de retenções de imposto de renda na fonte de
R$ 5.592.681,81, reconhecido pelo DW, aos R$ 10.271,13 atestados pelo Portal da
Transparência, atinentes à referência 1, o saldo negativo confirmado pode ser
assim recalculado:

As receitas oferecidas à tributação na DIPJ são compatíveis com o rendimento
bruto informado pelas fontes. Não houve autuação que pudesse ter alterado o
saldo negativo informado na DIPJ.
Diante do exposto, voto por afastar as preliminares de nulidade, por indeferir os
pedidos de perícia e diligências e pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, de modo a reconhecer a parcela de crédito de R$ 559.247,18 e
autorizar compensações formuladas até esse limite.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
SALDO NEGATIVO. CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
O reconhecimento do saldo negativo de IRPJ deve ser realizado à medida da
confirmação das parcelas de sua composição.
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVANTES.
As deduções das fontes retidas de IRPJ, para fins de cálculo do imposto a pagar ou
do saldo negativo, devem ser amparadas em comprovantes de retenção.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 297/305),
no qual aduz, em síntese:
(a) A integralidade do crédito de IRPJ retido na fonte foi devidamente comprovada
por meio de informes de rendimentos, registros contábeis e demais
documentos fiscais, os quais devem ser considerados válidos à luz do princípio
da verdade material.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.352 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909699/2011-05
4
(b) Houve erro no cálculo do saldo negativo de IRPJ realizado pela D. DRJ, ao ter
desconsiderado nos seus cálculos os valores reconhecidos por outras fontes no
despacho decisório. Sustenta que, se devidamente computados tais valores, o
saldo negativo alcançaria o montante de R$ 2.944.080,10, inexistindo a
diferença de R$ 23.864,13 apontada como pendente de reconhecimento. Alega,
ainda que a D. DRJ também deveria ter somado, ao valor constate no Sistema
DW, o montante de R$ 173.467,18, referente à nove fontes pagadoras.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, portanto, dele conheço.
2
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO DO IR
A Recorrente se insurge contra o acórdão a quo sob alegação de que a DRJ
desconsiderou o cálculo efetuado pelo despacho decisório, ao se basear apenas no sistema DW e
desconsiderar os valores que teriam sido reconhecidos a partir de outras fontes, o que fez com
que seus cálculos resultassem em valor menor do que o dos créditos a que efetivamente teria
direito. Em suas palavras:
11. Insta salientar, primeiramente, que o v. acórdão recorrido é bastante confuso
de modo que não houve por parte da DRJ – POA esclarecimentos acerca do
cálculo utilizado para que, ao final, fosse reconhecido apenas o crédito
complementar de R$ 559.247,18.
12. Todavia, a Recorrente pode identificar que o erro da D. DRJ, na determinação
do valor de IRRF a ser reconhecido, decorreu do fato de que os I. Julgadores
apenas reduziram do valor total de IRRF constante no Sistema DW (R$
5.592.681,81), o valor já reconhecido no Despacho Decisório – R$ 5.043.705,76,
ignorando que, nem todo esse valor já reconhecido, constava no Sistema DW.
13. Vejamos o cálculo realizado pela D. DRJ – POA:
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.352 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909699/2011-05
5

14. Dessa feita, ignorando os valores reconhecidos por outras fontes no Despacho
Decisório, que não o Sistema DW, a D. DRJ calculou o montante de Saldo Negativo
de IRPJ de R$ 2.770.612,92.

15. Assim, a diferença entre o Saldo Negativo Informado pela Recorrente - R$
2.794.477,05 e o calculado pela D. DRJ (R$ 2.770.612,92) é da ordem de R$
23.864,13, que é o valor pendente de reconhecimento para a homologação da
integralidade das compensações realizas pela Recorrente.
De acordo com a Recorrente, D. DRJ também deveria ter somado, ao valor
constante no Sistema DW ao valor de R$ 173.467,18 que teriam sido reconhecidos pelo Despacho
Decisório por outras fontes, conforme planilha por ela apresentada. Vejamos:

Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.352 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909699/2011-05
6
Compulsando os autos, verifico que não é possível identificar quais valores foram
confirmados pelo Despacho Decisório com origem no sistema DW e quais foram obtidos a partir
de outras fontes haja vista que a lista do sistema DW foi juntada em arquivo aparentemente feita
pelo próprio contribuinte sendo necessário o exame do documento oficial.
Para que se proceda a análise dos argumentos da Recorrente, tal fator se mostra
imprescindível, razão pela qual voto por converter o presente julgamento em diligência para que
seja juntada a tabela do sistema DW correspondente ao período ora examinado e em nome da
Recorrente e que seja analisado o crédito somando os valores advindos de "outras fontes"
referidos no Despacho Decisório, afastando-se eventuais redundâncias.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 349
DF CARF MF
Original